Tribunal: TJES
Processo: 5002409-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002409-89.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME DE CAMPOS BRANDAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
VÍCIOS

INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Infere-se que o
decisum
embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

3)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à devolução de valores após doação, além de obscuridade acerca da antecipação de herança e da existência de erro ou impossibilidade de retificação da declaração do imposto após a notificação.

Todavia
,
infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai da ementa e do voto condutor:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. EQUÍVOCO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ERRO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O ITCMD, tributo de competência estadual, conforme previsto no inciso I do art. 155 da Constituição da República, encontra-se regulado neste Estado pela Lei nº 10.011/2013, e tem como um dos fatos geradores a doação de quaisquer bens ou direitos (art. 2º).

2)
Não subsistem elementos seguros a respeito do suposto mútuo entabulado entre pai e filho, de forma verbal e sem termo previamente estipulado, de vultosa quantia sob o fundamento de que o filho “
tinha maiores chances de fazer crescer o patrimônio inesperadamente recebido por seu pai
”, tampouco sobre a reversão dos valores devolvidos em benefício direto do genitor, em afronta ao inciso I do art. 373 do CPC.

3
)
Nos termos do § 1º do art. 147 do Código Tributário Nacional, a retificação da declaração que vise reduzir ou excluir tributo, por iniciativa do próprio declarante, pressupõe a comprovação do erro e que ainda não tenha sido notificado o lançamento.

4)
Ausente a demonstração de que inexistiu tentativa de simulação com o propósito de evasão fiscal, não merece guarida o pleito de afastamento da cobrança do ITCMD.

5)

Recurso desprovido.”

Com efeito, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado.

Nada obstante,
o voto condutor não deixa dúvidas de que houve expressa menção ao argumento da devolução dos valores, também referida como reversão de valores ao genitor, que se assemelha a verdadeira antecipação de herança
:

“Fincadas essas premissas, denota-se que o recorrente recebeu R$ 1.772.000,00 de seu genitor, que teria repassado ao contador informações equivocadas para preenchimento da declaração de imposto de renda (ano calendário 2013), relativas ao valor depositado (R$ 1.500.000,00) e à natureza da transação (doação), incorreções posteriormente corrigidas por meio de declaração retificadora.

A prova de que se trataria, na verdade, de contrato de mútuo, seria primordialmente a devolução ao mutuante em parcelas mensais ao longo dos anos, estando hoje a dívida saldada em 61,7%.

Ocorre que não subsistem elementos seguros a respeito do suposto mútuo entabulado entre pai e filho,
de forma verbal
e sem termo previamente estipulado
, de vultosa quantia sob o fundamento de que o recorrente “
tinha maiores chances de fazer crescer o patrimônio inesperadamente recebido por seu pai
” (petição recursal - Id. 2290030).

Tampouco sobre a reversão dos valores devolvidos em benefício direto do genitor, que mais transparece uma antecipação de herança.

Ademais, não se mostra crível que a declaração errônea ao Fisco tenha decorrido de mero lapso, uma vez que procedida por contador, isto é, profissional tecnicamente qualificado para identificar a imprecisão.

Soma-se ainda o fato de, em 2014, um ano após a declaração em tela, o genitor do recorrente ter tomado empréstimo do genitor no valor de R$ 250.000,00, desta vez corretamente, unicamente porque o valor provinha de recursos próprios.”

Tampouco subsiste obscuridade sobre a retificação do imposto de renda como suposta prova de boa-fé, tendo sido negritado o trecho sobre a necessidade de comprovação do mero erro material, independentemente de notificação do lançamento:

“A propósito, nos termos do § 1º do art. 147 do Código Tributário Nacional, a retificação da declaração que vise reduzir ou excluir tributo, por iniciativa do próprio declarante, pressupõe a
comprovação do erro
e que ainda não tenha sido notificado o lançamento, como subsegue:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Ora, segundo a jurisprudência desta Segunda Cível, a mera retificação de imposto de renda não se revela suficiente para comprovar a existência da relação mutuária:

[...]

Assim, ausente a demonstração de que inexistiu tentativa de simulação com o propósito de evasão fiscal, em afronta ao inciso I do art. 373 do CPC, não merece guarida o pleito de afastamento da cobrança do ITCMD.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.